Tribunal: TJPA
Processo: 0011471-56.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011471-56.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: ALUIZIO LIMA NORONHA JUNIOR, ALTINO FLAVIO ALVES LEAL

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO, POR ENTENDER INEXISTENTE O CRIME QUE FORAM CONDENADOS. TESE IMPROCEDENTE.

O crime de Peculato por Equiparação encontra-se devidamente inserido em nosso ordenamento jurídico, junto ao
art. 552 da CLT c/c art.312, caput, do CPB, fazendo a Legislação Trabalhista a devida remissão à Lei Penal para que tal conduta seja devidamente imposta ao infrator.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILDIADE COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, JÁ QUE ENTENDE QUE A MESMA E PARTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PRETENSÃO INFUNDADA
. Condição de presidente e vice-presidente do órgão sindical que faz com que a culpabilidade fuja ao que está inserido no tipo penal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Aluízio Lima Noronha Júnior e Altino Flávio Alves Leal
, por meio de advogado constituído,
contra o Acórdão de ID n°
17953739
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação manejado pelos embargantes.

Pugna os embargantes, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada contradição na decisão ora guerreada, argumentando a inexistência do delito de Peculato por Equiparação, que deveria ensejar a absolvição dos Embargantes dessa tipificação que lhes foi imposta, ou aplicado o princípio da insignificância ao caso em estudo.

Também argumenta contradição quanto a aplicação desfavorável da circunstância da culpabilidade, na primeira fase dosimétrica, afirmando que esta já faz parte do próprio tipo penal incriminador, devendo ser considerada favorável tal circunstância e redefinida a pena aplicada.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua

publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pois bem, os Embargantes afirmam que ocorreu contradição no Acórdão embargado, pois alegam que o crime a que foram condenados é um delito inexistente, por não se encontrar positivado em nossa Lei Penal.

Ora, a decisão que manteve a condenação dos apelantes foi imposta nos seguintes termos, conforme Acórdão de ID
17953739:

“
EM RELAÇÃO AO CRIME DE PECULATO POR EQUIPARAÇÃO, descrito no art. 552 da CLT c/c art.312, caput, do CPB.

A redação do art. 552 da CLT e do art. 312, do CPB, é da seguinte forma:

“
Art. 552
da CLT
.
Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal
.”
Grifei

“
Peculato

Art. 312
-
Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
:

Pena - reclusão, de dois a doze anos
, e multa.”
Grifei

O art. 552 é claro a, tão somente, equiparar o ato de malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais a prática delitiva de peculato.

O fato que se tornou incontroverso nos autos é aquele que diz respeito a terem os denunciados utilizado-se de verba sindical para emprestarem, sem juros algum, numerário a servidores que se encontravam em alegada necessidade econômica para saldar seus compromissos pessoais.

Destaque-se que os atos praticados pelos apelantes importam em malversação ou dilapidação do patrimônio do ente sindical, já que se utilizavam de dinheiro próprio do sindicato para ceder a alguns servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem que houvesse qualquer resolução, lei ou assembleia permitindo tal conduta ao dirigente sindical, não se podendo aceitar a mera alegação de terem agido como agiram para simplesmente ajudarem servidores que encontravam-se com suas margens consignadas zeradas, sem possibilidade de proceder qualquer empréstimo bancário, não tendo dinheiro para saldar suas dívidas pessoais e arcar com sua subsistência, pois o agente teria à sua disposição outros meios para resguardar o alegado direito alheio, não retirando numerários do próprio Sindicato que representava para dar literalmente à outras pessoas, já que como dito em tópico anterior, os “empréstimos” sequer foram quitados pelas pretensas “vítimas” dos autos, arcando com esse prejuízo o Ente Sindical como um todo.

Desse modo, mostrou-se justa e devidamente fundamentada a decisão condenatória pelo crime de peculato por equiparação, já que devidamente permitida pelo art. 552 da CLT c/c art. 312, caput, do CPB, além da conduta praticada pelos recorrentes se enquadrar perfeitamente no tipo penal em questão.”

Pelo que se percebe de uma simples leitura do que foi exposto acima, nenhuma contradição se mostrou presente no referido julgado, tendo sido demonstrado de forma clara a tipificação a que foi condenado os apelantes, inclusive fazendo a Lei trabalhista remissão à Lei Penal para que tais condutas sejam devidamente punidas conforme à Lei Penal.

No mais, também não averiguei qualquer omissão ou contradição quando valorada desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade, na sentença recorrida, em relação ao delito de Peculato por Equiparação, já que deve ser tido como fora do próprio tipo penal a culpabilidade dos agentes quando estes exercem as funções de presidente e vice-presidente da entidade sindical, pois como dito no decisum recorrido: “(...)
que se utilizou de relação de confiança existente com os sindicalizados e da condição de presidente da entidade Sindical para facilitar a consumação do crime, sendo que o esperado seria exatamente o comportamento contrário, quando deveria zelar pelo patrimônio cuja administração detinha em razão da confiança dos que elegeram para a ocupação do cargo
.
”

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo acórdão embargado, de forma que não há como acolher a tese de alegada contradição ou omissão do julgado.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID nº
17953739
, em todos os seus termos.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 11/06/2024